Tribunal: TJPA
Processo: 0801249-46.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801249-46.2021.8.14.0035

APELANTE: JACKSON LOPES NUNES, EDSON BATISTA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DESENVOLVEU A PRISÃO DOS APELANTES DEMONSTRAM QUE A DROGA ENCONTRADA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA.
PEDIDO DE REFORMA DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA EQUIVOCADAMENTE. PENA BASE REFORMADA E APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.

I.
Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína es maconha, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes, após denúncia anônima de tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado. Precedentes;

II
. Verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão dos apelantes demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia. Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.
Mantida a condenação por tráfico de drogas;

III.
Diante do reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram equivocadamente fundamentadas como circunstância negativa aos apelantes, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa, para 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

IV.
Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou
parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena base dos recorrentes para o mínimo legal e após
as modificações realizadas tornar a pena definitiva de
Jackson Lopes Nunes
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e de Edson Batista Duarte definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, ambos em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACKSON LOPES NUNES E EDSON BATISTA DUARTE
,

inconformados com a r. sentença que os condenou a
pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Nas razões (ID 9218598), a defesa suscitou para o apelante
Edson Batista Duarte
a tese de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais não teriam a isenção necessária para testemunhar. Por este fundamento, a defesa requereu a absolvição do recorrente. Ainda supletivamente, a defesa requereu a redução da pena base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Já para o apelante
Jackson Lopes Nunes
, a defesa requereu a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando que a droga apreendida com o recorrente seria destinada ao consumo pessoal. Subsidiariamente requereu a redução da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea. Ao final, postulou pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões (Id 9218603), o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o C
ustos Leg
is se manifestou
pelo parcial provimento do recurso
com o fito de reduzir a pena base para o mínimo legal e caso não seja o entendimento deste Tribunal que seja reconhecida as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea para o apelante Jackson.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia (ID 9218414)
:

“[...]
Narram os autos do inquérito policial tombado sob o nº 69/2021.000217-0, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 11/09/2021, por volta das 11:00 h, em uma residência, localizada na Trav. Miquelina Ferreira, nº30, bairro Cidade Nova, nesta cidade, os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE, foram flagrados quando comercializavam 106 (cento e seis) “petecas” do entorpecente conhecido, vulgarmente, como “COCAÍNA”, e 02 (duas) “petecas” da erva conhecida vulgarmente como “MACONHA” conforme laudo de exame de constatação preliminar (ID:34569680). Depreende-se da leitura dos autos que, na data do fato, o investigador da polícia civil PAULO ROBERTO BARSANO, recebeu denúncia de que em uma residência, localizada na Trav. Miquelina Ferreira, nº30, bairro Cidade Nova, neste município de Óbidos/PA, estava ocorrendo a comercialização de drogas, ocasião em que diligenciou até o local com apoio da Polícia Militar, e ao chegarem no local indicado, o investigador observou pela janela da residência, que os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE manipulavam drogas no chão da sala. Ato contínuo, o investigador, cercou a residência juntamente com os policias militares, e ordenou que os DENUNCIADOS saíssem do local, momento em que os DENUNCIADOS JACKSON LOPES NUNES e EDSON BATISTA DUARTE, abandonaram os entorpecentes no chão da sala e correram para os fundos do imóvel, ocasião em que a nacional MARIA JOANA DOS SANTOS MARIALVA, proprietária da residência, que tomava banho nos fundos do quintal, franqueou a entrada dos policiais no imóvel, tempo em que foi apreendido dentro da casa 106 (cento e seis) “petecas” do entorpecente conhecido, vulgarmente, como “COCAÍNA”, 02 (duas) “petecas” da erva conhecida vulgarmente como “MACONHA”, a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais), 01 (um) carretel de linha azul, e vários sacos plásticos, conforme auto de apreensão e apresentação (ID:34569680).
[...]” (SIC)

Regularmente processados, os apelantes foram condenados por tráfico de drogas. Inconformados, apelaram. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EDSON BATISTA DUARTE

A defesa requereu a absolvição do recorrente Edson Batista Duarte. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9218486), que atestou a apreensão de
um total de 106 porções, pesando aproximadamente 20g do entorpecente conhecido como COCAÍNA e 2 invólucros contendo maconha, pesando 1,1 grama
.
Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes.

Com efeito, a testemunha
policial militar, RODERLEY DE OLIVEIRA SOUSA, o qual efetuou a voz de prisão em flagrante, Policial Militar, em juízo declarou:

“(...) que recorda do fato, que participou junto com Paulo Barsano, que o Sargento recebeu a denúncia e o Paulo investigador pediu apoio, porque em um casa estava sendo comercializado entorpecente conforme denúncia anônima, que em seguida se dirigiram para o local indicado, foi quando investigador Paulo avistou os dois indivíduos na residência que ele pediu aos acusados que saíssem da casa, mas eles correm para os fundos, e nesse momento deram voz de prisão a eles, que viram que uma senhora a dona da casa estava tomando banho no quintal, nos fundos da casa, que explicaram o que estava acontecendo e ela franqueou a entrada em sua casa, que quando entraram viram que estava tudo no chão espalhado, e eles estavam montando os pacotes de cocaína, tinha droga espalhada no chão, linha, tesoura e dinheiro, que eles utilizavam a linha e a tesoura pra embalar a droga, que já haviam algumas drogas embaladas prontas as 106 petecas apreendidas, mas ainda tinha uma outra quantidade para ser embalada, que fizeram busca pelo interior da casa e não encontraram mais nada, que não resistiram a prisão, que dentro da casa só estavam os dois denunciados. (...)”

O policial civil, PAULO ROBERTO BARSANO, em Juízo, declarou:

(...) que estava na delegacia junto com o delegado Eric Peterson quando a guarnição da polícia militar foi até a delegacia informando que haviam recebido uma denúncia de que estava ocorrendo o tráfico e a confecção de drogas na região do buracão em uma residência de uma senhora chamada Joana, que a polícia se dirigiu até o local que foi com o delegado Peterson, que fecharam o quarteirão, que aos moradores apontaram a casa da senhora, e quando chegaram era uma casa bem humilde e avistou duas pessoas tentando se evadir pela janela, que então desconfio que lá poderia ser realmente a casa da dona Joana, que perguntou para dona Joana que estava no quintal, se tinha alguém dentro da casa, e ela disse que não sabia e ela permitiu a entrada da polícia na casa, que avistaram a droga no chão da casa, tinha linha e dinheiro onde os acusados estavam, que fizeram a abordagem e conduziram os acusados para a delegacia de polícia, que ao questionar dona Joana sobre as pessoas que estavam em sua casa, ela informou que era cortesia e por conta disso sua casa tinha constante movimentação de pessoas, que já conhecia Jackson de outros ilícitos penais, que Edson é a primeira vez que prende ele, que os acusados ficaram calados(...)”.

De igual forma, o policial militar, ROSIVALDO LIMA FREITAS, em juízo declarou:

(...) que estavam de serviços e receberam uma ligação que então o comandante lhe chamou para ir em dar apoio a polícia civil, e foram até esse local e chegando lá, desceram da viatura e foram andando porque que a casa ficava em um local de difícil acesso, no buracão e quando chegaram a casa estava toda aberta, porta e janela aberta, e olhando pela janela os acusados estavam no chão sentados embalando a droga, tinha uns pacotinhos, tinha outros recipientes com certa quantidade de drogas, e já tinha bastante droga embalada, que o Jackson e o outro rapaz estavam preparando os invólucros com droga, já tinha uns prontos dentro de um pote e outra quantidade dentro de um prato, que no local tinha balança, linha, saquinhos cortado, papelotes, e realmente viu toda essa cena no local, que quando os acusados viram a polícia tentaram fugir pela cozinha só que a casa já estava cercado, que dentro da casa só estavam os dois acusados e do lado de fora tinha uma senhora que estava tomando banho, que perguntaram o que os acusados estavam fazendo dentro da casa dela, e essa senhora só respondeu que eram conhecidos e de vez em quando ela emprestava casa pra eles, que no momento da prisão os acusados não falaram nada, que não conhecia os acusados(...)”

Por fim, verifica-se pelo depoimento da proprietária da residência, Sra. MARIA JOANA DOS SANTOS MARIALVA, que ambos os réus pediram para entrar em sua casa, verbis:

(...) que conhece os acusados de lá da rua, que eles moram lá no buracão, que os acusados sempre iam na sua casa atrás de seu filho e sempre ficavam lá com seu filho, que eles são amigo de rua do seu filho, que seu filho se chama Cledson, que nesse dia seu filho não estava em casa, que também não estava, havia acabado de chegar e os acusados estavam na frente de sua casa e pediram pra entrar porque queriam dar uma descansada, que no momento da prisão deles, estava no banheiro tomando banho, que não sabia o que os acusados estavam fazendo dentro de sua casa, que não sabia que os acusados trabalhavam com entorpecentes, que a polícia não lhe falou a quantidade de droga apreendida em sua casa, que nesse dia tinha acabado de chegar da colônia, que não estava na casa, que quando os acusados entraram ficaram no pátio quanto saiu para tomar banho no quintal, eles entraram e ficaram na sala da sua casa, mas não viu o que eles ficaram fazendo(...)”

A seguir, vejamos a transcrição dos interrogatórios dos réus:

EDSON BATISTA DUARTE (...) que não estava manuseando droga, que nesse dia passou perto da casa de dona Joana e pediu pra tomar uma água, que a dona Joana autorizou e entrou só para tomar água foi quando a polícia chegou e lhe prendeu, que não tem nada a ver com essa droga, que foi preso e através de muita pressão que recebeu na delegacia, assumiu que era consumidor, mas não na verdade não é, o que aconteceu é que mora próximo da casa de dona Joana e estava indo para casa de sua mãe, que sempre passava pelo quintal de dona Joana pra chegar na sua casa (...)

JACKSON LOPES NUNES (...) que conhece o filho de Joana e estava bebendo com este, e Joana não estava lá, que o filho de Joana havia saído para comprar cerveja, que ficou fumando com duas mulheres no banheiro e depois uma foi embora, que logo depois a dona Joana chegou e perguntou o que estava fazendo lá, que disse que estava só fumando e quando olhou pro lado chegou a viatura policial, que Edson estava passando pelo quintal num beco perco da casa.”

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição formulado.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS PARA O RECORRENTE JACKSON LOPES NUNES.

A defesa requereu, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas usuário de drogas. Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas [...]
§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, verifica-se que as provas colhidas ao longo da instrução não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão dos apelantes demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal. Ressalte-se que o tráfico de drogas tem tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Assim, para a caracterização do delito, desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda, a fim de que se tenha a prova cabal da mercancia.

Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar, por si só, o delito de tráfico de drogas, pois a alegação de que o entorpecente era destinado ao consumo pessoal deve ser comprovada pela defesa.
No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu deste ônus, não conseguindo produzir elementos de convicção, que amparassem a tese de desclassificação sustentada.

Logo, mantenho a condenação por tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pleiteia a defesa pela redução da pena base aplicada pelo magistrado para o mínimo legal.

Na primeira fase de dosimetria da pena foi fixada a pena base dos recorrentes em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, considerando nesta fase somente as circunstâncias do crime como circunstância negativa, com a seguinte fundamentação:
“(...)
as circunstâncias do crime são nefastas, pois a droga apreendida é cocaína, a qual possui alto poder de nocividade à saúde. (...)”

As
circunstâncias do crime
Analisa o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). E
ntendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Desta forma, reduzo a pena base dos réus para o mínimo legal, ou seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de menoridade relativa ao apelante Jackson Lopes Nunes. A defesa requer também o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém, o apelante Jackson não confessou a prática delituosa, de forma que se torna inviável o pedido em questão.

De todo modo, em virtude da pena base já ter sido fixada no seu patamar mínimo, incabível a aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal, consoante ao estabelecido a Súmula 231 do STJ.

Assim, a pena intermediária de ambos os réus permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, somente para o réu
Edson Batista Duarte.

Assim, procedendo a referida adequação, utilizando a fração de diminuição em 1/6 (um sexto), conforme o estipulado na sentença condenatória, torno a pena Edson Batista Duarte definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

Já com relação ao apelante Jackson Lopes Nunes não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena não merece retoques, devendo permanecer o semiaberto, conforme estabelece o art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou
parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena base dos recorrentes para o mínimo legal e após
as modificações realizadas tornar a pena definitiva de
Jackson Lopes Nunes
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e de Edson Batista Duarte definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, ambos em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023